Tribunal: TJBA
Processo: 8043902-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043902-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

AGRAVADO: MATHEUS BATISTA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SUCESSIVOS VÍCIOS MECÂNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE USO REGULAR DO BEM. PRAZO LEGAL PARA REPARO SUPERADO. FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE VEÍCULO RESERVA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA PARA PRESERVAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E DIREITO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para que a agravante entregasse o veículo com os vícios sanados ou fornecesse, sem ônus, veículo reserva de mesma categoria, sob pena de multa diária. O autor, consumidor final de veículo automotor, relatou vícios técnicos recorrentes no bem. Sustentou a inadequação do produto para uso contínuo e confiável, situação que o levou a requerer tutela de urgência para o fornecimento de veículo reserva. O magistrado de origem deferiu o pedido liminar, determinando, sob pena de multa, que a empresa promovesse a reparação integral do veículo ou, alternativamente, disponibilizasse ao consumidor outro automóvel da mesma categoria, em condições adequadas de uso e sem ônus, até o julgamento definitivo da lide ou a solução dos vícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da legitimidade da tutela provisória deferida. A agravante sustenta que o objeto da decisão estaria prejudicado, pois o veículo já teria sido restituído ao autor após os reparos. Afirma, ainda, que não subsiste mais perigo de dano, e que a obrigação de fornecer veículo reserva, nas atuais circunstâncias, seria onerosa de forma desproporcional, acarretando o que denomina de "perigo de demora inverso". Discute-se, portanto, a manutenção ou não da medida antecipatória diante dos critérios legais estabelecidos no art. 300 do CPC e da aplicação dos princípios que regem as relações de consumo.

III. Razões de decidir

3. A análise dos elementos constantes nos autos revela que o veículo apresentou vícios persistentes desde sua aquisição, com registros documentais de diversas ordens de serviço e tentativas de reparo desde 2024, sem solução definitiva.

4. A reiteração dos defeitos, mesmo após intervenções técnicas, compromete a confiabilidade e a funcionalidade do bem, configurando situação de inadimplemento parcial do contrato de consumo.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço e a não resolução do vício dentro do prazo legal de 30 dias, assiste razão ao consumidor em pleitear, de forma legítima, a substituição do bem ou medida alternativa que preserve a utilidade do produto durante a tramitação da demanda.

6. A probabilidade do direito está amparada por prova documental robusta. Já o perigo de dano decorre da essencialidade do automóvel para a vida cotidiana e para a subsistência do agravado, que necessita do bem para seu deslocamento e atividades profissionais.

7. A medida liminar mostra-se reversível, pois o fornecimento de veículo substituto pode ser descontinuado por ordem judicial, e os eventuais custos compensados. O argumento de "perigo de demora inverso" não se sustenta, especialmente diante da capacidade econômica da agravante.

8. O princípio da boa-fé objetiva impõe ao fornecedor o dever de minimizar os prejuízos decorrentes do vício do produto, sendo o fornecimento de carro reserva uma obrigação compatível com a solidariedade entre os fornecedores da cadeia de consumo.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia vem se consolidando no sentido da legitimidade da concessão de tutela antecipada para obrigar o fornecimento de veículo reserva em casos de defeito reiterado em veículo novo, como forma de efetivar os direitos do consumidor, notadamente à reparação integral dos danos e à continuidade da utilidade do bem.

10. O deferimento da tutela não representa qualquer afronta à razoabilidade ou proporcionalidade, estando fundado em critérios objetivos e legais, sem prejuízo da revisão futura, caso sobrevenham novos elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a concessão de tutela antecipada que determine o fornecimento de veículo reserva ao consumidor em casos de vícios persistentes e não solucionados em veículo novo.

2. A medida é compatível com os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da efetividade da tutela jurisdicional, sendo reversível e proporcional diante do cenário apresentado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)